Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709090-96.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, GEDETILDE LEITAO DA SILVA, GERALDA NELLI HUMMEL VIEIRA, GERALDA RIBEIRO DE JESUS, GERALDA RIBEIRO MARTINS, GERALDO LOPES, GERCINA RODRIGUES DUARTE, GESILDA ITABAIANA DA VEIGA RODRIGUES, GEYSA DE FREITAS MENDONCA, GILDA DOS REIS GOMES, GLAUCE MARIA JOSE RODRIGUES CAMPOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 67313602, esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Na petição juntada ao ID 68570371, o apelante SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL - SINPRO/DF interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no Art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte apelada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator